Tribunal: TJDFT
Processo: 0747392-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. AUTOR INCAPAZ. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. CURADORA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (suscitante) em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (suscitado), nos autos de ação de obrigação de fazer e de indenização ajuizada por autor incapaz contra plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a declinação de competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis de Sobradinho/DF, local do domicílio necessário do autor incapaz, sob a fundamentação de que houve escolha aleatória de foro, prática abusiva e desmotivada que autoriza a declinação de ofício da competência.
III. Razões de decidir
3. A competência para processar e julgar a ação que envolve interesse de incapaz é o foro do domicílio do seu Curador, em atenção ao art. 76, caput e parágrafo único, do CC e ao princípio do melhor interesse do incapaz.
IV. Dispositivo
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, 1a Vara Cível de Sobradinho, para processar e julgar a ação no 0743928-48.2024.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §5o e 43; CC, art. 76.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1247185, 0702234-44.2020.8.07.0000, Relator Romulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 04/05/2020 e TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1173648, 0704489-09.2019.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/05/2019.